Tribunal: TJPA
Processo: 0046050-25.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046050-25.2015.8.14.0089

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDIR LACERDA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ACORDO VERBAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL E PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DA CONCESSIONÁRIA
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a condenação à entrega de coisa certa, consistente em proceder à restituição do imóvel ao autor, ora embargado, o qual já teria sido cumprida, conforme comprovado nos autos.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, não obstante a concessionária embargante, alegue que teria pactuado com o embargado a resilição do ajuste locatício e efetuado a entrega do bem em
maio/2015, tem-se que, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que ampare tal afirmação.

3 – Desse modo, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da resilição do ajuste, bem assim inexistindo comprovação das alegações da concessionária embargante, não há que se falar em reforma do
decisum
.

4 –
Outrossim,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0046050-25.2015.8.14.0089

EMBARGANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

VALDIR LACERDA LEÃO

COMARCA DE ORIGEM:

MELGAÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em

face de
VALDIR LACERDA LEÃO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
10156516
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – ACORDO VERBAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL E PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÚNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA REQUERIDA/APELANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a concessionária apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

Embargos de Declaração (ID.
10647150
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a condenação à entrega de coisa certa, que consistente em proceder à restituição do imóvel ao autor, ora embargado, o qual já teria sido cumprida, conforme comprovado nos autos.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
12619767).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a condenação à entrega de coisa certa, consistente em proceder à restituição do imóvel ao autor, ora embargado, o qual já teria sido cumprida, conforme comprovado nos autos.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

No caso em tela, a concessionária requerida/apelante alega que teria pactuado com apelado a resilição do ajuste locatício e efetuado a entrega do bem, que teria ocorrido no
mês de maio/2015, inexistindo qualquer débito à ser adimplido.

Analisando os autos, entretanto, verifica-se que as alegações da concessionária apelante não se alicerçam em qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, sobretudo quanto ao alegado contrato verbal que teria sido pactuado entre as partes.

Dessa forma, evidencia-se que a requerida/apelante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

[...]

Assim, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da resilição do ajuste e, por conseguinte do dever de arcar com os
encargos decorrentes do contrato locatício, de rigor a manutenção da sentença vergastada na hipótese”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, não obstante a concessionária embargante, alegue que teria pactuado com o embargado a resilição do ajuste locatício e efetuado a entrega do bem em
maio/2015, tem-se que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que ampare tal afirmação.

Desse modo, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da resilição do ajuste, bem assim inexistindo comprovação das alegações da concessionária embargante, não há que se falar em reforma do
decisum
.

Outrossim,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023